Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Licitação pública. Pregão eletrônico. Declaração equivocada de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Ausência de dolo específico. Erro material sanável. Desproporcionalidade da penalidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário-Geral da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que lhe aplicou multa e a penalidade de proibição de contratar com a Administração Pública, em razão de suposta prestação de informação falsa sobre o enquadramento fiscal em pregão eletrônico.
2. A apelante sustenta ter havido mero equívoco de funcionário ao indicar, no sistema, que a empresa seria de pequeno porte, embora os documentos comprobatórios de faturamento – apresentados desde o início – demonstrassem tratar-se de empresa de médio porte, sem que houvesse qualquer benefício obtido em razão da informação incorreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro de enquadramento fiscal em licitação caracteriza declaração falsa apta a ensejar as penalidades previstas na Lei n. 14.133/2021 e Ato da Mesa Diretora do órgão e (ii) estabelecer se a ausência de dolo específico e de prejuízo à Administração Pública afasta a validade das sanções aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilização por prestação de informação falsa, prevista no art. 155, VIII, da Lei no 14.133/2021, exige a comprovação de dolo, consistente na intenção de induzir a Administração em erro para obter vantagem indevida no certame.
5. A documentação apresentada pela licitante demonstrava de forma inequívoca o faturamento real da empresa, incompatível com a categoria de microempresa, revelando que não houve tentativa de ocultação ou fraude, mas simples equívoco material na declaração inserida no sistema.
6. A ausência de utilização do benefício de empate ou qualquer outra prerrogativa de microempresa ou EPP reforça a inexistência de dolo ou má-fé na conduta da impetrante.
7. O erro era sanável pela via administrativa, mediante simples esclarecimento solicitado pela comissão de licitação, não se justificando a imposição de penalidade de tamanha gravidade diante da inexistência de prejuízo ao erário ou de violação à isonomia entre os licitantes.
8. A aplicação das penalidades de multa e proibição de contratar, nas circunstâncias do caso, mostra-se desarrazoada e desproporcional, configurando ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A configuração da infração prevista no art. 155, VIII, da Lei n. 14.133/2021 exige a presença de dolo na prestação de informação falsa durante a licitação. 2. O erro material ou equívoco na declaração de enquadramento fiscal, quando verificável a partir da própria documentação apresentada, não caracteriza fraude nem justifica a imposição de penalidades severas. 3. A ausência de prejuízo à Administração e de violação à competitividade impõe a anulação de sanções aplicadas com base em formalismo excessivo.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 14.133/2021, art. 155, incs. VIII e IX; Lei Complementar no 123/2006, arts. 42 a 49. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1992934, 0701351-14.2018.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 14/05/2025. TJPA, AI n. 201130001154, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 17/11/2014, 4a Câmara Cível Isolada. TRF4, AC n. 5046475-19.2020.4.04.7100, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler, j. 23/03/2021, 3a Turma.